Tribunal: TJDFT
Processo: 0756799-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA ESPECIAL. NÃO USUFRUIDA. RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI No 10.486/2002. AUXÍLIO-MORADIA. DIREITO PECUNIÁRIO ATIVA E INATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.132,16 (oito mil, cento trinta e dois reais e dezesseis centavos), a título de diferença de licença especial convertida em pecúnia referente às parcelas de auxílio-moradia e auxílio-alimentação, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da publicação da reserva remunerada da parte Autora e acrescido de juros de mora a partir da citação.
3. O Distrito Federal alega que o valor referente ao auxílio-alimentação e auxílio-moradia não podem incluídos na base de cálculo da licença especial não usufruída porque a Lei no 10.486/2002 estabelece de forma claras as parcelas que compõem a remuneração, bem como aquelas consideradas direitos pecuniários, e segundo a jurisprudência do STJ ostentam natureza indenizatória, não se incorporando à remuneração do servidor para qualquer fim de direito, não podendo utilizar do entendimento que versam sobre licença prêmio de servidores públicos civis para a licença especial dos militares, que não possuem natureza análoga, e são institutos distintos e regidos por legislação diversa.
4. Os militares do Distrito Federal (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar) possuem legislação específica e são regidos pela Lei no 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, e a Lei no 7.479/86, que aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, com as alterações trazidas pela Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal.
5. O art. 66, § 1o, e art. 67 da Lei no 7.479/1986 estabelecem que a licença especial é autorização para afastamento a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, a pedido do militar, sem que implique qualquer restrição à carreira, e os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e para todos os efeitos legais, não se aplicado a norma atinente à licença prêmio por assiduidade concedida pelo Lei no 8.112/90, aos servidores públicos civis da União, ou a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal.
6. O art. 19 da Lei no 10.486/2002 estabelece que “o militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21, desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, (...), bem como licenças não gozadas. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009)".
7. A Lei no 10.486/02, que fixa a remuneração dos militares do Distrito Federal em soldo, adicionais e gratificações, optou por excluir as indenizações da remuneração dos bombeiros, e classificou como direitos pecuniários, entre eles os auxílio-alimentação e o auxílio-moradia, porém, a própria Lei estabeleceu no seu art. 3o. XIV c/c art. 21, inciso VI, que o militar faz jus ao direito pecuniário mensal do auxílio-moradia, na ativa e na inatividade, sendo indevido o seu pagamento por ocasião da reserva remunerada, sob pena de recebimento em duplicidade, e excluindo, portanto, o auxílio-alimentação da composição da remuneração, por ostentar a natureza de verba indenizatória, e dos direitos previstos na inatividade remunerada.
8. Já o Decreto Distrital no 23.390/2002, que regulamenta o pagamento do auxílio-alimentação previsto na remuneração dos Militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 2o que farão jus ao pagamento de auxílio-alimentação, os militares que estiverem no desempenho de atividades de natureza ou interesse policial-militar ou bombeiro-militar, não havendo previsão quanto ao recebimento do auxílio aos militares que estiverem usufruindo da licença especial.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.